Tribunal: TJMT
Processo: 1009547-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009547-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUEIRO - CPF: 263.614.888-45 (AGRAVANTE), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores bloqueados em conta bancária, sob o fundamento de ausência de comprovação de que estariam depositados em conta poupança, conforme alegado com base na regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada, por estar abaixo do limite de 40 salários mínimos, pode ser considerada impenhorável independentemente da natureza da conta em que se encontra, sem prova de que os valores decorrem de verba alimentar ou que estejam depositados em caderneta de poupança.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual estabelece a penhorabilidade como regra e a impenhorabilidade como exceção, impondo ao devedor o ônus da prova quanto ao enquadramento dos bens nas hipóteses legais de exceção (CPC/2015, art. 789).

4. Embora a jurisprudência do STJ reconheça a possibilidade de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta, essa proteção está condicionada à comprovação da origem dos valores, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Ausente prova documental quanto à origem dos valores ou sua natureza alimentar, não é possível aplicar automaticamente a regra de impenhorabilidade. Precedentes indicam a necessidade de comprovação mínima.

6. Registro, ainda, a inércia do agravante diante de bloqueio anterior de valor superior, o que enfraquece a alegação de urgência ou necessidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, exige a comprovação de sua origem ou de que se encontram em conta de natureza protegida. 2. O ônus da prova incumbe ao executado, não se admitindo presunção de impenhorabilidade sem comprovação mínima."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009547-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMERSON RODRIGUEIRO

AGRAVADO:

JADE FARIA DE QUEIROZ

Colenda câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMERSON RODRIGUEIRO
com o objetivo de obter a reforma de decisão que negou o pedido de desbloqueio de valores bloqueados em conta bancária, sob o fundamento de ausência de comprovação de que estariam depositados em conta poupança, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita.

Alega a parte agravante que é executado na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1030975-30.2022.8.11.0003, movida pela agravada, referente a dívida de R$ 3.523.651,60, originada de notas promissórias vencidas em maio de 2022 e abril de 2023.

Após esgotadas as tentativas de quitação amigável, a execução prosseguiu regularmente, culminando na penhora de R$ 486,88 bloqueados em conta bancária do agravante. Requereu o desbloqueio com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, mas o pedido foi indeferido pelo juízo, que entendeu não haver prova de que o valor se encontrava em conta poupança. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados, levando à interposição deste recurso.

O agravante argumenta que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, independentemente da natureza da conta em que se encontre, conforme precedentes do STJ.

Verbera que a jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de valores mesmo em conta corrente ou aplicações, salvo em casos de má-fé, fraude ou abuso, o que não ocorre no caso concreto.

Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o levantamento do valor pela parte exequente, sob risco de dano irreparável. Ao final, postula o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinar sua liberação imediata.

Preparo recolhido – Id. 277812368.

Indeferido a tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 284900374, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Alega o recorrente que:

“Após esgotadas as tentativas de quitação amigável, a execução prosseguiu regularmente, culminando na penhora de R$ 486,88 bloqueados em conta bancária do agravante.

Requereu o desbloqueio com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, mas o pedido foi indeferido pelo juízo, que entendeu não haver prova de que o valor se encontrava em conta poupança”.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em regra, todo o patrimônio do devedor sujeita-se à tutela executiva, consoante prevê a lei processual: "
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei"
(art. 789 do CPC/15).

O princípio da responsabilidade patrimonial, porém, é igualmente excepcionado em lei, cabendo ao devedor o ônus de comprovar que os bens constritos se enquadram em alguma dessas exceções normativas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
"a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação
" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 760.162/SP, rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 13-03-2018). (g.n.)

Apesar da regra geral de impenhorabilidade de salário do devedor (inciso IV), é da lei que, excepcionalmente, essa verba pode ser penhorada quando houver execução de prestação alimentícia ou, em caso de dívidas não alimentares, a penhora poderá incidir sobre quaisquer valores mensais recebidos pelo devedor acima de 50 salários-mínimos.

Todavia, a orientação da Corte Superior é de que "
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade"
(AgInt no AREsp n. 2.291.196/RJ, r. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9-10-2023).

No entanto, ao analisar os autos o recorrente não demonstra que a verba seria impenhorável, somente pontua que além de ser uma quantia ínfima e inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, era impenhorável por se tratar de verba alimentar, bem como encontrar-se em e caderneta de poupança, deixando de trazer qualquer documento para comprovar seus argumentos, ônus que lhe incumbia.

Ademais, como bem pontuado pelo recorrido, observa-se que houve permaneceu inerte em relação a bloqueio muito superior, no valor de R$ 5.989,40, ocorrido anteriormente (Id. 108934805).

Nesses termos, não há como acolher a tese de impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EMPRÉSTIMO (ART. 833, IV DO CPC)– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema Sisbajud, com arrimo no artigo 833, inciso IV do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.”
(TJ-MT - AI: 10101426320238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, TerceiraCâmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023) – Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE VERBA SALARIAL. A regra de impenhorabilidade do art. 833, incisos IV e X, do CPC, não se aplica ao presente caso. Na hipótese, a parte executada não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados são provenientes de verbas salariais e que as utiliza em totalidade para sua subsistência, a permitir a proteção da regra do artigo 833, inciso IV e do CPC. Não havendo óbice legal ou comprovação de que a manutenção integral da penhora acarrete prejuízo à subsistência do devedor ou de sua família, inaplicável a limitação da penhora até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5375892-38.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 05/12/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023) – Destaquei.

Desse modo,
por ausência de comprovação pelo executado sobre suas alegações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025